Tribunal: TJBA
Processo: 8001934-40.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001934-40.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: JOANA JULIA NETA CAMPOS

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional.
Contrato de empréstimo.
As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ e o julgamento da ADI nº 2.591/DF pelo Supremo Tribunal Federal. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula nº 596 do STF e da Súmula Vinculante nº 7 do STF. Os juros remuneratórios somente são abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado, não sendo a simples fixação acima de 12% ao ano causa suficiente para a
sua
revisão, conforme a Súmula nº 382 do STJ e o REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo). No caso concreto, as taxas contratadas (
22,00
% a.m e
987,22
% a.a.) superam de forma significativa as médias
apuradas pelo Banco Central

no momento da contratação
(
6,79
% a.m e
119,94
% a.a.), configurando abusividade que justifica a readequação aos parâmetros de mercado. Destaca-se que a opção da
recorrente
por oferecer crédito em situações que considera de “risco” ante a baixa chance de retorno não pode servir de justificativa para a pactuação de condições contratuais que coloquem o consumidor em excessiva desvantagem, sob pena de ser aniquilado todo o sistema protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor. A apelante não demonstrou concretamente quais os elementos que autorizariam a pactuação de taxa de juros mensais 15,21 pontos percentuais acima da média de mercado da época da contratação, e juros anuais 867,28 pontos percentuais acima deste patamar, não sendo possível, portanto, acolher sua argumentação nesse sentido. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargo do período de normalidade contratual, descaracteriza a mora, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 2
8
. Reconhecida a abusividade das
taxas de juros praticadas
, faz-se necessária a repetição dos valores eventualmente cobrados a maior.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001934-40.2019.8.05.0141

em que figura como apelante a
CREFISA S/A - CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelada,
JOANA JULIA NETA CAMPOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao recurso de apelação interposto
,

pelas razões a seguir expostas.